Tribunal: CARF
Processo: 13819.901158/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.901158/2010-14
ACÓRDÃO
1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE. SÚMULA CARF No 177.
As declarações de compensação transmitidas a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 possuem o efeito
de confissão de dívida. Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
2
Na origem trata-se despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 26461.76910.170907.1.7.02-3011,
por meio da qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 para compensar débitos próprios.
O Despacho Decisório não confirmou como componente do Saldo Negativo
vindicado “demais estimativas compensadas”. Vejamos a imagem do Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito esclarece o que não se considerou na
formação do Saldo Negativo vindicado. Vejamos:

Por mais que o Despacho Decisório classifique as parcelas componentes do Saldo
Negativo como “demais estimativas compensadas”, o detalhamento da análise do crédito revela
que as estimativas de março a maio de 2003 foram compensadas com saldo negativo de período
anterior.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
defende a higidez e certeza do direito creditório.
Por outro lado, a DRJ vinculou o desfecho da compensação em discussão neste
processo ao resultado do julgamento dos processos administrativos decorrentes das DCOMPs por
meio das quais se buscou quitar as estimativas de março a maio de 2003, asseverando que mesmo
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
3
que tais DCOMPs tenham efeito de confissão de dívida, não haveria certeza de que seriam
cobradas, razão pela qual não se verificaria o malfadado “efeito cascata”.
E segui a seguinte análise:

Assim, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o Saldo
Negativo no seguinte montante:

Inconformado com o resultado do julgamento, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntario alegando que as estimativas compensadas devem compor o Saldo Negativo do período,
e defendendo de maneira genérica que o ônus da prova seria da Fazenda, que não teria dele se
desincumbido.
O CARF, em resolução, consignou que:
“É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a
compensação de estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob
análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das
estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, pois a
partir da edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de
31/10/2003, a estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o
saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não
homologada.
Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
4
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as
antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.”
E determinou a realização da seguinte diligência:
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do
processo em Diligência, para que autoridade fiscal promova a aferição
sobre a real origem da composição do crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP discutida nestes autos.
Além disso, informe o quanto das estimativas (que compõem o saldo
negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no
prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, observada
a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 2003, que permite que o sujeito passivo pague o débito
objeto de compensação não homologada em até 30 (trinta) dias, contados
da ciência do ato que não a homologou, considerando que este prazo é
interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos
§§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida
Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito
passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-
homologação da compensação.
Por conseguinte, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas em conjunto com a análise dos saldos negativos objetos dos
pedidos de compensação formulados nos processos 13819.901158/2010-
14, 13819.907212/2009-93, 13819.907214/2009- 82, 13819.907475/2009-
01, 13819.907213/2009-38, de modo a permitir a identificação da
diferença envolvendo o tratamento das estimativas compensáveis até
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, e
fazer a recomposição conjunta dos saldos dos créditos objetos dos PER-
DCOMPs vinculados a esses processos, já indicando a aplicação do Parecer
COSIT/RFB no 2, de 2018, à situação discutida em cada um deles.
Em diligência, a DRF confirmou matematicamente as conclusões às quais chegou a
DRJ, conforme verifica-se às fls. 138/139.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
5
Intimado a se manifestar, o Recorrente requereu dilação de prazo e, na sequência,
manifestou-se, alegando que a determinação de que a DRF apresentasse a composição integral do
direito creditório fosse atendida, o que, ao seu ver, não teria sido atendido pela autoridade
diligenciadora.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que
estimativas quitadas por meio de DCOMPs transmitidas no ano de 2004 integrem o Saldo
Negativo do período independentemente de sua homologação.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da
compensação de estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-
calendário é matéria que há muito causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um
lado entende o Fisco que enquanto não homologada a compensação que contribuiu na
formação do saldo negativo o contribuinte não poderia se aproveitar dos créditos a ela
correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os contribuintes defendem que a
posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar duplicidade na cobrança.
A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano,
que bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de
declaração de compensação visando à utilização de crédito de saldo
negativo formado por estimativa quitada mediante compensação, há ou
não relação de prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação
do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente à compensação da
estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem
qualquer condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo
formado por estimativa quitada por compensação depende da
homologação da compensação da estimativa.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
6
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a
Receita Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta
Interna n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual
discussão relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação
não afeta a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por
considerar que a declaração de compensação tem efeito de confissão de
dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo às
estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado
mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha
demonstrando seu posicionamento de que estimativas oriundas de
compensação não homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa,
já que apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras
antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011).
Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser
realizada por ocasião da análise da declaração de compensação ou do
saldo negativo, o que consequentemente geraria uma relação de
prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da
estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a
emissão do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica
Cosit 31/2013. Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma
de conciliar a faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos
de estimativas e de discussão acerca da não homologação com o direito
de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não homologada,
caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em
DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e,
consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu
que, desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores
que sejam objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de
estimativas, uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que
enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da
estimativa pelo imposto de renda”.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
7
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro
de 2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os
seguintes trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o
valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.’
(...)”
A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue
a Relatora sem eu voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer
Normativo 2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se
aplica às DComps transmitidas até a entrada em vigor a Lei no
13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em
discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação
em vigor segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade
entre o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo de
um determinado ano e o processo referente à compensação da estimativa
mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está
(provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente
cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
8
sobrevenha decisão por sua não homologação. Também por expressa
previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da
Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não
havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas mediante
compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação
da estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado
pela manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará
suspensa e, havendo decisão final administrativa decidindo por sua
exigibilidade, na ausência de pagamento o débito será encaminhado à
PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado não mais a
título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como
devido, ainda que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do
saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não
prevista, podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de
uma potencial dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à
estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente à
compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma
alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração
de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto de DComp
ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o
prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda
alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas
os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos
relacionados a um crédito pendente de reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa
é mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal
premissa, mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que,
também por expressa previsão legal, o débito de estimativa confessado em
DComp pode ser cobrado, inclusive independentemente de ser apurado
tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de que o débito confessado
seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste anual
sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta
Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário
mas, de qualquer forma, é o caso dos autos).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.161 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901158/2010-14
9
O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi
favorável ao contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as
razões da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:
“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção
de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido.”
Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico
que o caso dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das
estimativas de que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003
ocorreu por meio DCOMPs transmitidas em 2004, quando a declaração de compensação
já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96,
razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou não) é indiferente
para que integrem o saldo negativo em discussão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo
integralmente as estimativas de março a maio na composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 e, assim, homologando a compensação em questão até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 168
DF CARF MF
Original